Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS PELA CONSUMIDORA. COISA JULGADA. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTRACHEQUE. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DAS PARCELAS. DIFERENÇA A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Exequente em processo em fase de cumprimento de sentença, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja reconhecida que a condenação relativa ao indébito seja pelo total do empréstimo fraudulento pago pela Apelante Exequente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em determinar os valores indevidamente pagos pela consumidora Exequente em razão do empréstimo fraudulento a partir da análise da coisa julgada.
III. Razões de decidir.
3. Cuida-se de cumprimento de sentença relativo à ação declaratória de inexistência de negócio jurídico na qual foi declarado nulo contrato de empréstimo consignado contratado mediante fraude. O acórdão transitado em julgado expressamente condenou o Banco Réu a ressarcir à Autora os valores indevidamente por ela pagos, inclusive os descontados em contracheque, na forma dobrada (repetição dos indébitos), em valor a ser calculado após o trânsito em julgado, devidamente atualizado, com juros de mora (1% a. m.) e correção monetária pela SELIC, ambos da data do pagamento indevido.
3.1. No caso em exame, tendo a parte Autora recebido em conta bancária a quantia de R$ 68.191,00 relativo ao empréstimo fraudulento em 26/04/2023 (ID 57603633), e liquidadas antecipadamente parcelas em 18/05/2023, no total de R$ 70.862,45 (ID 57603634), o valor pago a mais pela liquidação parcial é de R$ 2.671,45, acrescida dos descontos das parcelas nos contracheques de maio a outubro/2023, de R$ 1.672,42 cada um. Nesse sentido, a Contadoria do Juízo devidamente considerou o que foi pago indevidamente pela consumidora, qual seja, as parcelas debitadas no contracheque entre maio e outubro/2023 e a diferenças indevidamente liquidada de R$ 2.671,42.
3.2. Não há sentido na determinação de devolução à Autora do valor advindo do empréstimo fraudulento, uma vez que a quantia emprestada pertence ao Banco Executado.
4. Não incide a multa de 10% (dez por cento) e os honorários do cumprimento de sentença estabelecidos no § 1o do artigo 523 do CPC, quando o executado comprova ter realizado o depósito judicial em 19/03/2025, portanto, dentro do prazo assinalado (20/03/2025).
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Em cumprimento de sentença relativo à ação declaratória de inexistência de negócio jurídico na qual foi declarado nulo contrato de empréstimo consignado contratado mediante fraude e condenada a instituição financeira a ressarcir os valores indevidamente pagos pela consumidora, deve ser apurado no caso concreto a quantia efetivamente desembolsada pela parte lesada.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o.